Tribunal: TJDFT
Processo: 0005156-74.2017.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0005156-74.2017.8.07.0010 Classe judicial: APC – Apelação Cível Apelante: Daudeth Comercial de Balanças Ltda Apelados: José Gregório dos Santos Pedro Bastos de Lima Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela sociedade empresária Daudeth Comercial de Balanças Ltda (Id. 16196394) contra a sentença (Id. 16196384) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que julgou o pedido parcialmente procedente. O deferimento da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas é admitido desde que seja efetivamente demonstrada, por meio de provas contundentes, a hipossuficiência econômica da entidade. Nesse sentido, o enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça expõe que será concedido o “benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica. Publique-se. Brasília - DF, 5 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator